Tribunal: TJBA
Processo: 8015507-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015507-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS ORA EMBARGADOS NÃO PROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO QUANTO ESTABELECIDO NO § 11, DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS . Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração tombados sob o nº 8015507-80.2019.805.0001,em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargados LUCIANO ALVES DA SILVA e OUTROS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a)Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça